Tribunal: TJSP
Processo: 1037794-66.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório – Consórcio – Ausência de cerceamento de defesa – Inaplicabilidade, à espécie, da penalidade por revelia – Artigo 345, inciso IV, da lei de ritos - Além da inexistência, sequer de indícios, que pudessem corroborar a alegada oferta de cessão de "carta contemplada" de consórcio, o instrumento de contrato apresentado demonstra, em

Ementa:
Apelação – Ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório – Consórcio – Ausência de cerceamento de defesa – Inaplicabilidade, à espécie, da penalidade por revelia – Artigo 345, inciso IV, da lei de ritos - Além da inexistência, sequer de indícios, que pudessem corroborar a alegada oferta de cessão de "carta contemplada" de consórcio, o instrumento de contrato apresentado demonstra, em verdade, a adesão do autor, pura e simples, a contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor, cujos termos dispostos se afiguram claros e precisos - Ausentes, igualmente, quaisquer elementos de prova idôneos que pudessem evidenciar efetivo vício na manifestação de vontade do consumidor, não há que discutir a higidez do contrato celebrado – Possibilidade, no entanto, da resilição da avença - Uma vez manifestado o expresso desinteresse do autor em manter a relação jurídica existente, em atenção à aplicação, por analogia, do verbete da Súmula no 01, desta E. Corte Paulista, tem-se que se afigura direito potestativo do consumidor obter a rescisão contratual – Devolução dos valores pagos - Embora não se olvide o entendimento consolidado pelo julgamento do REsp Repetitivo de no 1111270/PR, que firmou a posição de que a devolução deverá ser procedia em até trinta dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo, incumbe salientar que tal entendimento está adstrito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei no 11.795, de 2008 (Rcl no 16.112/BA) – Observado que o contrato foi firmado em 23.11.2021, tem-se que, em princípio, aplicar-se-iam as disposições do novo diploma, e, sendo assim, a restituição das parcelas ao consorciado desistente se daria por contemplação, à qual o autor concorreria juntamente com os consorciados ativos ou, na falta dela, em até 60 dias do encerramento do grupo, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008 – Tratando-se, contudo, de contrato de consórcio de longa duração (84 meses), denota-se exagerada desvantagem impor-se ao consorciado desistente que aguarde o lapso de 7 anos para obter a restituição das parcelas pagas – Artigo 51, IV, da Lei no 8078/90 – Necessidade de devolução imediata das parcelas pagas, com dedução, tão-somente, da taxa de administração e fundo de reserva - Dano moral inexistente – Recurso a que se dá parcial provimento.